Tribunal: STF
Processo: RE 1138455
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL contra a decisão mediante a qual não foram conhecidos os embargos de divergência.



    Após a inclusão do feito na pauta da sessão virtual do Plenário do STF, a agravante protocolou a Petição nº 88.934/22 na qual requer a retirada do “feito de pauta, para que ele seja reincluído em pauta de sessão presencial, permitindo, assim, a sustentação oral”.



    Na referida petição a requerente destaca que:



    “1. O agravo interno foi pautado para julgamento na sessão virtual, incluído na lista 589-2022.DT, da pauta 155/2022, agendada para dia 18 a 25 de novembro, corrente. 



    2. A agravante, todavia, deseja acompanhar a sessão de julgamento pela Corte e realizar sustentação oral no julgamento, o que é permitido para o recurso sub examine, agravo interno em embargos de divergência, pela Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, que acresceu o § 2º-B, ao artigo 7º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994.”



    É o breve relato. Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a possibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator que não conhece dos embargos de divergência consta do inciso V do § 2º-B do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), incluído pela Lei nº 14.365/22.



    Ressalte, outrossim, que a apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, pois todos os integrantes da Corte possuem amplo acesso aos elementos influentes no julgamento do caso. 



    Ademais, faz-se importante consignar que o art. 5º-A da Resolução STF nº 642/19, incluído pela Resolução STF nº 669/20, prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos ocorridos em ambiente virtual:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 



    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.” 



    Portanto, considerando a previsão normativa expressa quanto à possibilidade de sustentação oral em ambiente virtual, não verifico necessidade de excluir o presente processo da sessão virtual agendada, por não haver prejuízo ao direito de defesa.



    Sendo assim, fica facultado à requerente a apresentação de sua sustentação oral nos moldes preceituados art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020.



    Assento, por fim, que qualquer irresignação quanto ao conteúdo da presente decisão não resultará no adiamento do julgamento já agendado. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente